Tribunal: TJDFT
Processo: 0702305-28.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO TENTADO E AMEAÇA. CONDENAÇÃO. RECURSO DO RÉU. ABSOLVIÇÃO DA AMEAÇA. DOSIMETRIA. REGIME. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU.
1. Sendo as provas no sentido de que o réu ameaçou a vítima com um facão quando surpreendido foi no interior de seu estabelecimento comercial, tem-se como correta a classificação,para esta conduta do delito de "ameaça", pois, caso contrário, no contexto geral, o réu responderia por tentativa de roubo, mas prejudicial do que o enquadramento fracionado que lha foi dado.
2. A dosimetria da pena deve guardar proporção com o crime praticado, de forma razoável e com a devida ponderação entre as circunstâncias fáticas do delito e as condições pessoais do acusado.
3. A fixação de regime mais gravoso que o previsto para a pena aplicada, em face da reincidência, não é de imposição obrigatória, mas sim uma concessão de discricionariedade da lei ao Juízo, que mediante o caso concreto pode avaliar a maior reprovabilidade da conduta e a função da pena para a situação fática lhe apresentada. No caso, como o réu é multirreincidente específico em furtos e já cumpre pena unificada em regime fechado. Mantém-se o regime inicial fechado para o cumprimento da pena deste novo furto.
4. Dado parcial provimento ao recurso.